Tribunal: TJDFT
Processo: 0742144-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0742144-39.2024.8.07.0000 Impetrante : GIOVANNA LOUISE BOMFIM DE SOUZA Impetrados : FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DE SAÚDE = FEPECS e DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por GIOVANNA LOUISE BOMFIM DE SOUZA contra ato atribuído à COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA/TRAUMA – PRMUT, à COORDENADORA DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – COREMU, à FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS e à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – SESDF, consistente na determinação de desligamento de um dos vínculos, sob pena de instauração de processo administrativo (emenda à petição inicial ID 66155813, pág. 17). A impetrante afirma, inicialmente, que não dispõe de condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento. Quanto ao mais, conta que participou do processo seletivo para ingresso nos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde, na modalidade Multiprofissional (regido pelo Edital Normativo n. 1 – RP-1/SES-DF/2023, de 24/10/2023), na qualidade de enfermeira, e que, em vista da sua aprovação, iniciou o curso no dia 1o/3/2023 – com previsão de término em 28/2/2025. Conta que também foi aprovada no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, no cargo de Técnica de Enfermagem. Registra que, no dia 9/9/2024, recebeu e-mail da Coordenação do PRMUT informando que deveria se desligar do Programa de Residência em virtude de “denúncia anônima” enviada pela Coordenadora do COREMU, na qual foi noticiada a existência do vínculo com a SES/DF. Informa que respondeu a referida mensagem eletrônica, ocasião em que a Coordenadora do COREMU sinalizou à PRMUT que seria necessária a regularização da situação, mediante pedido de [...] desligamento do cargo de técnica de enfermagem, [...] pois, em caso negativo, a COREMU daria início a abertura de processo SEI com a denúncia o que, posteriormente desencadearia a perda do vínculo no programa de residência multiprofissional. [...] Argumenta que a exigência de que os residentes se dediquem exclusivamente ao Programa, prevista na Lei n. 11.129/2005, na Resolução CRNM n. 2/2012 e no Despacho Orientador n. 01/2015, viola o art. 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal – CFRB – que permite a acumulação remunerada de cargos ou empregos privativos de profissionais da área de saúde quando houver compatibilidade de horários, que é o caso. Assevera, ainda, que o Programa de Residência tem caráter educacional, sendo uma especialização, conforme previsto no Anexo II da Portaria SES n. 493/2020 e no Edital – no qual consta que será entregue certificado de conclusão do curso –, não havendo que se falar em vínculo empregatício definitivo. Assevera que o perigo de dano, para efeito do deferimento da liminar, reside no risco de ser desligada do Programa de Residência. Assim, requer, em suma, a concessão de liminar, a fim de que lhe seja assegurada a permanência no Programa de Residência Multiprofissional em Urgência e Trauma até o seu encerramento; no mérito, pugna pela confirmação da liminar e concessão da segurança, para que seja reconhecido o seu direito de acumular o cargo vinculado à SES/DF com o curso, bem ainda para que seja determinado à Coordenação do PRMUT e à COREMU que se abstenham de instaurar ou dar prosseguimento a procedimentos de apuração que possam resultar no seu desligamento do Programa. A impetrante atribui à causa o montante de R$ 20.530,45 (vinte mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos), correspondente à bolsa de residência que ainda receberá até o término do programa, nos termos do art. 292, § 2o, do CPC. A liminar vindicada foi indeferida conforme Id. 66203231. Pedido de reconsideração e agravo interno foram indeferidos (Id’s. 66281388 e 66645717, respectivamente). A impetrante colacionou petição, conforme Id. 69387428, requerendo a desistência da ação. É o relatório. DECIDO. A Lei no 12.016/2012 não traz em seu bojo regra específica a respeito de momento adequado, no decurso da tramitação processual, para que seja requerida a desistência ao mandado de segurança. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, corroborando entendimento firmado pelo STF, é assente no sentido de que o impetrante pode requerer a desistência, a qualquer momento, mesmo após a prolação da sentença, ou do acórdão, sendo inaplicável ao caso, portanto, a norma prevista no art. 485, § 5o, do CPC. Em relação ao tema, observe-se precedente da Corte Cidadã. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 669367, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral, definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral do mandado de segurança, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, mesmo após a prolação da sentença de mérito. 2. Indeferir o pedido de desistência do mandamus para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário da garantia constitucional configura patente desvirtuamento do instituto, haja vista que o mandado de segurança é instrumento previsto na Constituição Federal para resguardar o particular de ato ilegal perpetrado por agente público. 3. Recurso especial provido.” (REsp no 1405532/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, 2a Turma, julgado em 10/12/2013) [grifou-se] Portanto, não se mostra necessária a oitiva do impetrado, eis que a desistência do mandado de segurança independe de concordância da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, conforme Tema 530/STF. Confira-se: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973.” Ante o exposto, HOMOLOGO o requerimento de DESISTÊNCIA formulado pela impetrante e julgo o processo extinto nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 6o, §5o, da Lei 12.016/09 c/c art. 89, inciso XIII do RITJDF. Sem honorários. Custas, se houver, pelo impetrante. Precluso o prazo recursal, arquivem-se. Brasília, 06 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator